Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ESCOLA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA.
1. Na presente hipótese o demandanteservidor público do Distrito Federal, pretende receber o valor do adicional de periculosidade.
2. Nos termos dos artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. O Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 2.2. A caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
3. O laudo pericial tem natureza declaratória, razão pela qual produz efeitos a partir da data em que o servidor efetivamente passou a exercer a atividade perigosa. Precedentes. 3.1. No caso em análise foi reconhecido no laudo pericial o exercício da mesma atividade perigosa pelo autor, de agente de vigilância em escola público no Distrito Federal.
4. Aplica-se às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária a regra prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que estabelece a remuneração da poupança como parâmetro para fixação dos juros de mora. Precedentes.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.
6. Recurso interposto pelo réu conhecido e parcialmente provida.
7. Remessa necessária parcialmente acolhida.